Tribunal: TJMT
Processo: 1003526-34.2021.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. ART. 169 DA CF/88. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR VERIFICADA. AVALIAÇÃO MÉDICA. EVIDÊNCIAS PROBATÓRIAS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos (arts. 196 e 198/CF), não implicando obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro (RE 855178 RG/SE-STF e Tema 793/STF). Precedentes. (TJMT - N.U. 10140872920218110000 – Rel. Des. MARCIO VIDAL - j. 07/03/2022 - DJe 28/03/2022), (STJ – 2ª T - AgRg no AREsp: 664926/PR 2015/0040019-6 – rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 12/05/2015 - DJe 18/05/2015) e (STJ – 2ª T - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6 – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 12/05/2015 - DJe 18/05/2015). 2- Evidenciado nos autos a imprescindibilidade da internação compulsória do dependente químico, cuja verossimilhança vem corroborada por laudo médico, impõe-se o dever do ente Municipal a viabilizar tal providência, especialmente porque há perigo de dano irreparável à integridade física do paciente. 3- A documentação existente nos autos demonstra de forma inequívoca, a carência de recursos e a necessidade da internação compulsória em clínica especializada para o tratamento com profissional habilitado. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003526-34.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE FILHA DE OLIVEIRA - CPF: 978.473.211-49 (RECORRENTE), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA - CPF: 309.655.348-39 (ADVOGADO), WALLISON DE OLIVEIRA GLEIDES - CPF: 076.049.011-23 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023